Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704815-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA ELI RIBEIRO DA SILVA ABREU, RAFAEL JARDIM DE ABREU AGRAVADO: MARIA JOSE SOUSA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora